Tribunal: TJMT
Processo: 1001938-55.2019.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1001938-55.2019.8.11.0037

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JURACY DOS SANTOS LELES - CPF: 318.676.261-87 (EMBARGANTE), CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS - CPF: 640.792.791-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – CÔNJUGE SUPÉRSTITE – SERVIDOR APOSENTADO – EX-TITULAR DE SERVENTIA DO FORO EXTRADICIAL – RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – OMISSÃO – INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
, do CPC.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Juracy dos Santos
Leles
, contra o Acórdão assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – CÔNJUGE SUPÉRSTITE – SERVIDOR APOSENTADO – EX-TITULAR DE SERVENTIA DO FORO EXTRADICIAL – RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 559.583/MT, reafirmou a sua jurisprudência, no sentido de que não se aplica o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos, como é o caso dos titulares de serventias do foro extrajudicial, e reconheceu a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade.

Assim, aqueles que obtiveram a aposentadoria, ou pensão, com as normas do sistema tido por inconstitucional, ou que tenham preenchido os requisitos, anteriormente, à declaração de inconstitucionalidade da norma, foram afetados por aquele julgamento, de modo que não poderiam mais receber os proventos pelo mencionado Regime de Previdência.

Logo, embora possa ter ocorrido um equívoco por parte da administração, na permanência do pagamento da aposentadoria à pessoa não abarcada pelo Regime Próprio, não há falar-se no direito ao recebimento da pensão por morte, quando do falecimento do aposentado, pelo cônjuge supérstite, já que, juridicamente, inexistente o direito à aposentadoria.

A Recorrente alegou, em síntese, que o
decisum
embargado é omisso, pois, no seu entender, o reconhecimento do direito à aposentadoria do
de cujus
, pela administração pública,

deverá “ser convalidado, devendo retroagir e garantir a pensão por morte”.

Argumentou, ademais, que, não há falar-se na aplicação do que definido no julgamento do RE n. 559.583/MT, pelo STF, já que “o Estado de Mato Grosso equiparou o tabelião de cartório ao regime previdenciário próprio dos servidores públicos e nesse sentido, implementou os requisitos para aposentar-se em 2007”.

Pediu, então, o conhecimento dos
Aclaratórios
e o seu acolhimento, para que seja sanado o vício apontado e, consequentemente, dado provimento ao Recurso de Apelação, reconhecendo-se o seu direito à pensão por morte.

Os Embargados, embora intimados, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR
) :

Egrégia Câmara,

Como visto, o Recurso de Embargos de Declaração foi oposto com o fundamento de existir omissão no acórdão pretérito, pois, no entender da Recorrente, deve ser convalidada a aposentadoria deferida ao
de cujus
, seu ex-cônjuge, para permitir a concessão da sua pensão por morte, bem assim de que não há falar-se na incidência do que definido no julgamento do RE n. 559.583/MT, pelo STF.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

In
casu
, a Recorrente alega que o
decisum
embargado é omisso, conforme os fundamentos acima transcritos.

Não obstante, da análise do Acórdão embargado, entendo que inexiste omissão no referido julgamento, já que este abordou, satisfatoriamente, a controvérsia objeto do Recurso de Apelação. Confira-se excerto do voto:

(...)

De fato, a Suprema Corte tem entendimento firmado, no sentido de que os serventuários de cartórios extrajudiciais não podem integrar o Regime Próprio de Previdência Social, em razão de não exercerem cargo público efetivo, mas, sim, prestarem serviço público delegado a particulares. Veja-se:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 34, §1º, da Lei Estadual do Paraná nº 12.398/98, com redação dada pela Lei Estadual nº 12.607/99. 3. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada, por ser evidente que o parâmetro de controle da Constituição Estadual invocado referia-se à norma idêntica da Constituição Federal. 4. Inexistência de ofensa reflexa, tendo em vista que a discussão dos autos enceta análise de ofensa direta aos
arts
. 40, caput, e 63, I, c/c 61, §1º, II, "c", da Constituição Federal. 5. Não configuração do vício de iniciativa, porquanto os âmbitos de proteção da Lei Federal nº 8.935/94 e Leis Estaduais
nºs
12.398/98 e 12.607/99 são distintos. Inespecificidade dos precedentes invocados em virtude da não-coincidência das matérias reguladas. 6. Inconstitucionalidade formal caracterizada. Emenda parlamentar a projeto de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo que resulta em aumento de despesa afronta os
arts
. 63, I, c/c 61, §1º, II, "c", da Constituição Federal. 7. Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do entendimento já pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membro não pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal). 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 2791, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2006, DJ 24-11-2006).

Ademais, diferente do que sustentado pela Recorrente, no julgamento do RE 559.583/MT, pelo STF, interposto nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 42538/2005, não houve o reconhecimento do direito à aposentadoria do seu ex-cônjuge; pelo contrário, firmou-se a orientação de que a declaração de inconstitucionalidade tem efeitos retroativos, atingindo, portanto, aquelas aposentadorias já concedidas, ou seja, aqueles serventuários de cartórios extrajudiciais que recebiam aposentadoria pelo Regime Próprio deveriam parar de recebê-la. Confira-se:

Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3.
Não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos. ADI 2.791. 4.
Eficácia retroativa
. ADI-ED 2.791. Ressalva do entendimento vencido do relator. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 573116 ED, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2012, Acórdão Eletrônico, DJe-220,
divulg
. 07-11-2012, public. 08-11-2012). (Destaquei).

Trago à mesa, por oportuno, o trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator do sobredito Recurso Extraordinário, que bem esclarece a questão:

Conforme consignado na decisão agravada, a respeito da questão constitucional ora suscitada, esta Corte, por meio do julgamento da ADI 2.791, de minha relatoria, DJ 24.11.2006, firmou entendimento no sentido de que não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos.

Ademais, conforme noticiado no Informativo/STF n. 543,
o Plenário desta Corte
, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face da ADI 2791, redator do Acórdão min. Menezes Direito,
assentou a eficácia
ex

tunc
da declaração de inconstitucionalidade das normas referentes à inclusão de serventuários de justiça não-remunerados pelo erário no regime próprio de previdência dos servidores públicos estaduais de cargo efetivo
.

(...)

Nessa assentada,
fiquei vencido
, uma vez que defendia a possibilidade do reconhecimento de declaração de inconstitucionalidade com efeitos limitados ou restritos quando resultante de imposição da própria Constituição Federal, razão pela qual sustentei a existência de omissão na ADI 2.791 para assegurar aos servidores “não-remunerados” pelos cofres públicos que oficiem em serventias extrajudiciais encobertos por situações jurídicas consolidadas - isto é, que obtiveram a aposentadoria com as normas do sistema tido por inconstitucional ou que tenham preenchido os requisitos anteriormente à declaração de inconstitucionalidade da norma - não sejam afetados por este julgamento.

No entanto, conforme já mencionado,
esta Corte, por maioria, concluiu pela manutenção da eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade em relação às aposentadorias e pensões já asseguradas
e aos serventuários que já tenham preencham os requisitos legais para obtenção dos benefícios mencionados
. (Destaquei).

Nesse contexto, a continuidade do recebimento da aposentadoria, por pessoas que não sejam servidores públicos ocupantes de cargos de provimento efetivo, pelo Regime Próprio de Previdência do Estado, após o julgamento do mencionado RE 559.583/MT, é medida inconstitucional, de sorte que não deve perdurar.

Logo, embora possa ter ocorrido um equívoco por parte da administração estadual, na permanência do pagamento da aposentadoria à pessoa não abarcada pelo Regime Próprio, não há falar-se no direito ao recebimento da pensão por morte, pelo cônjuge supérstite, quando do falecimento do aposentado, já que, juridicamente, inexistente o direito à aposentadoria, como decidido no RE n. 559.583/MT, podendo, no entanto, a Apelante, utilizar-se do referido tempo de contribuição, para fins de compensação no RGPS, mediante requerimento a ser formulado perante a Autarquia Federal.

Verifica-se, da fundamentação do Acórdão, que não há falar em omissão, no que diz respeito à temática debatida no Recurso de Apelação, ou seja, foi definido, claramente, a ausência do direito no recebimento da pensão por morte.

O que se vê, na realidade, é que a Recorrente
utiliza-se
do presente Recurso de Embargos de Declaração para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado na decisão recorrida, ou seja, pretende o
rejulgamento
do que decidido no Apelo, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do presente recurso.

Forte nessas razões, pelo fato de inexistir omissão, conheço do presente Recurso de Embargos de Declaração, mas
REJEITO-O
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 03 DE OUTUBRO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR REJEITOU OS EMBARGOS. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, o
Des. Márcio Vidal:

[...]

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Juracy dos Santos
Leles
, contra o Acórdão assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – CÔNJUGE SUPÉRSTITE – SERVIDOR APOSENTADO – EX-TITULAR DE SERVENTIA DO FORO EXTRADICIAL – RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 559.583/MT, reafirmou a sua jurisprudência, no sentido de que não se aplica o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos, como é o caso dos titulares de serventias do foro extrajudicial, e reconheceu a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade.

Assim, aqueles que obtiveram a aposentadoria, ou pensão, com as normas do sistema tido por inconstitucional, ou que tenham preenchido os requisitos, anteriormente, à declaração de inconstitucionalidade da norma, foram afetados por aquele julgamento, de modo que não poderiam mais receber os proventos pelo mencionado Regime de Previdência.

Logo, embora possa ter ocorrido um equívoco por parte da administração, na permanência do pagamento da aposentadoria à pessoa não abarcada pelo Regime Próprio, não há falar-se no direito ao recebimento da pensão por morte, quando do falecimento do aposentado, pelo cônjuge supérstite, já que, juridicamente, inexistente o direito à aposentadoria.

A Recorrente alegou, em síntese, que o decisum embargado é omisso, pois, no seu entender, o reconhecimento do direito à aposentadoria do de cujus, pela administração pública, deverá “ser convalidado, devendo retroagir e garantir a pensão por morte”.

Argumentou, ademais, que, não há falar-se na aplicação do que definido no julgamento do RE n. 559.583/MT, pelo STF, já que “o Estado de Mato Grosso equiparou o tabelião de cartório ao regime previdenciário próprio dos servidores públicos e nesse sentido, implementou os requisitos para aposentar-se em 2007”.

Pediu, então, o conhecimento dos
Aclaratórios
e o seu acolhimento, para que seja sanado o vício apontado e, consequentemente, dado provimento ao Recurso de Apelação, reconhecendo-se o seu direito à pensão por morte.

Os Embargados, embora intimados, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

[...]

O eminente Relator,
Des. Márcio Vidal,
votou no sentido de
rejeitar
os embargos, por entender inexistente o vício apontado na decisão objurgada.

Enfatizou na decisão que,
verifica-se da fundamentação do Acórdão, que não há falar em omissão, no que diz respeito à temática debatida no Recurso de Apelação, ou seja, foi definido, claramente, a ausência do direito no recebimento da pensão por morte.

Pedi vista dos autos para melhor análise do processo.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, que, nos autos da Apelação n.
1001938-55.2019.8.11.0037
, interposto por
Juracy dos Santos
Leles
,
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ab
initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

Em suas razões,
Juracy dos Santos
Leles
,
alega que o acórdão embargado foi omisso, sob o fundamento de que embora o
de cujus
tenha sido declarado servidor público estável desde 1981, e aposentado em 2007, pretende aniquilar o direito da parte autora, sem nenhum liame que fundamente.

Sustenta que, deve ser convalidada a aposentadoria deferida ao
de cujus
, seu ex-cônjuge, para permitir a concessão da sua pensão por morte, bem assim de que não há falar-se na incidência do que definido no julgamento do RE n. 559.583/MT, pelo STF.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, não se verifica omissão no aresto embargado, uma vez que restou consignado no
decisum
que o
de cujus
, não fazia jus a aposentadoria pelo regime jurídico dos servidores públicos, com base no art. 40,
caput
, da Constituição Federal, tendo em vista que não exerce cargo público efetivo, mas sim presta serviço público delegado a particulares.

Além do mais, restou assente que os efeitos da decisão de inconstitucionalidade proferida no RE n. 559.583/MT, retroagem às aposentadorias e pensões já asseguradas e aos serventuários que preencheram os requisitos legais para obtenção dos benefícios.

Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão. Confira-se:

[...]

Ademais,
diferente do que sustentado pela
Recorrente, no julgamento do RE 559.583/MT, pelo STF, interposto nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 42538/2005, não houve o reconhecimento do direito à aposentadoria do seu ex-cônjuge
; pelo contrário, firmou-se a orientação de que a declaração de inconstitucionalidade tem efeitos retroativos, atingindo, portanto, aquelas aposentadorias já concedidas, ou seja, aqueles serventuários de cartórios extrajudiciais que recebiam aposentadoria pelo Regime Próprio deveriam parar de recebê-la. Confira-se:

Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.

3.
Não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos. ADI 2.791.

4.
Eficácia retroativa
. ADI-ED 2.791. Ressalva do entendimento vencido do relator.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 573116 ED, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2012, Acórdão Eletrônico, DJe-220,
divulg
. 07-11-2012, public. 08-11-2012). (Destaquei). Trago à mesa, por oportuno, o trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator do sobredito Recurso Extraordinário, que bem esclarece a questão: Conforme consignado na decisão agravada, a respeito da questão constitucional ora suscitada, esta Corte, por meio do julgamento da ADI 2.791, de minha relatoria, DJ 24.11.2006, firmou entendimento no sentido de que não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos.

Ademais, conforme noticiado no Informativo/STF n. 543,
o Plenário desta Corte
, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face da ADI 2791, redator do Acórdão min. Menezes Direito,
assentou a eficácia
ex

tunc
da declaração de inconstitucionalidade das normas referentes à inclusão de serventuários de justiça não-remunerados pelo erário no regime próprio de previdência dos servidores públicos estaduais de cargo efetivo
. (...)
Nessa assentada,
fiquei vencido
, uma vez que defendia a possibilidade do reconhecimento de declaração de inconstitucionalidade com efeitos limitados ou restritos quando resultante de imposição da própria Constituição Federal, razão pela qual sustentei a existência de omissão na ADI 2.791 para assegurar aos servidores “não-remunerados” pelos cofres públicos que oficiem em serventias extrajudiciais encobertos por situações jurídicas consolidadas - isto é, que obtiveram a aposentadoria com as normas do sistema tido por inconstitucional ou que tenham preenchido os requisitos anteriormente à declaração de inconstitucionalidade da norma - não sejam afetados por este julgamento.

No entanto, conforme já mencionado,
esta Corte, por maioria, concluiu pela manutenção da eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade em relação às aposentadorias e pensões já asseguradas
e aos serventuários que já tenham preencham os requisitos legais para obtenção dos benefícios mencionados
. (Destaquei).

Nesse contexto, a continuidade do recebimento da aposentadoria, por pessoas que não sejam servidores públicos ocupantes de cargos de provimento efetivo, pelo Regime Próprio de Previdência do Estado, após o julgamento do mencionado RE 559.583/MT, é medida inconstitucional, de sorte que não deve perdurar.

Logo, embora possa ter ocorrido um equívoco por parte da administração estadual, na permanência do pagamento da aposentadoria à pessoa não abarcada pelo Regime Próprio,
não há falar-se no direito ao recebimento da pensão por morte, pelo cônjuge supérstite, quando do falecimento do aposentado, já que, juridicamente, inexistente o direito à aposentadoria, como decidido no RE n. 559.583/MT,
podendo, no entanto, a Apelante, utilizar-se do referido tempo de contribuição, para fins de compensação no RGPS, mediante requerimento a ser formulado perante a Autarquia Federal.

[...]

Além do mais, conforme se verifica do processo n. 160915/2006/SAD, acostado aos autos no ID 72927046 – Pág. 21, no qual o Sr. Alvino Lelis da Silva, pugnava pela aposentadoria integral, está só foi concedida em virtude de decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 42538/2005, uma vez que o
de cujus
até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 20/98, não tinha implementado os requisitos necessários à concessão do benefício.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
o eminente relator,
Des. Márcio Vidal,
para
REJEITAR
os embargos de declaração opostos por
Juracy dos Santos
Leles
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022